Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOI DISTRITO FEDERAL - CAESB (apelante/autor), contra sentença (ID 76261654) que, proferida nos autos da ação de inventário movida em desfavor de MICAELA SRAH BATISTA RIBEIRO, MIRELLA KARAH BATISTA RIBEIRO, MARSEI PAULO RIBEIRO FIHO, MARSEI PAULO RIBEIRO e ESPÓLIO DE ELIZETE PEREIRA BATISTA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 76261656), sustenta o apelante/autor, em sua, a inadequação da extinção do feito com fundamento na norma prevista no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, seja pela necessidade de intimação prévia do autor, nos casos de abandono da causa, ao mesmo pela evidente conexão entre a presente demanda e a ação de cobrança (processo no 0029250-94.2009.8.07.000 movida pelo apelante/autor em desfavor do espólio, visto que a efetividade daquela depende do curso do presente inventário. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo, para fins de determinar o retorno dos autos à origem para processamento. Ausente o recolhimento de preparo em razão do pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, não há nos autos documentos que atestem a alegada hipossuficiência, bem como a apelante/autora não trouxe qualquer informação acerca de seu ativo nem de seu passivo, o que impede o exame da sua real situação financeira. Ressalte-se, ainda, que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, sociedade de economia mista de capital fechado, não é contemplada pela isenção do recolhimento de custas processuais que se restringe às pessoas jurídicas de direito público da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da apelante/autora, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator